Tribunal: TJDFT
Processo: 0739753-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO PRÉVIO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. INOCORRÊNCIA. DISPONIBILIDADE DE OUTROS SISTEMAS PARA CONSULTA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto ante decisão interlocutória que, nos autos de execução fiscal, indeferiu o pedido de citação por edital da parte executada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de se determinar a citação por edital da Executada, ante a ausência do esgotamento dos recursos disponíveis para a sua localização.
III. Razões de decidir
3. A teor do art. 8o, inc. III da Lei de Execuções Fiscais e dado o seu caráter excepcional, a citação por edital somente é cabível quando esgotados os meios disponíveis ao ente distrital para localização do endereço do executado.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso especial repetitivo, que a citação por edital, na execução fiscal, só é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, dando ensejo à edição da Súmula n. 414 da Súmula do STJ, segundo a qual: "A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
5. Remanescendo outros meios para localização da Executada, conforme assinalado pelo Juízo de origem, não se pode concluir que a parte se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível, requisito essencial para permitir a citação por edital.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A citação por edital na execução fiscal é medida excepcional, que somente poderá ser deferida quando esgotados todos os meios disponíveis à Fazenda Pública para localização do executado, sendo incabível quando remanescerem diligências possíveis.”
_________
Dispositivos relevantes citados: L.6.830/80, art.8o, inc. III. CPC, art.256, §3o. CF, art.5o, inc. LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1a Seção, j. 25.03.2009. STJ, Súmula 414, 1a Seção, j. 25.11.2009. TJDFT, AgInt 070770422.2021.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 18.08.2021. TJDFT, AgInt 071335734.2023.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 10.08.2023.